Tribunal: TJMT
Processo: 0000443-22.2006.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000443-22.2006.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JAQUELINE SCHERER - CPF: 865.711.921-87 (APELANTE), Espolio de Luciano Vasconcelos Braga (APELADO), MARCELO DUSSO VASCONCELOS BRAGA - CPF: 595.078.451-00 (APELADO), VINICIUS VASCONCELOS BRAGA - CPF: 880.640.001-06 (APELADO), NUCCIA GARCIA REGIANI BRAGA - CPF: 696.175.971-87 (APELADO), ESPÓLIO DE LUCIANO VASCONCELOS BRAGA - CPF: 465.230.901-59 (APELADO), JAQUELINE SCHERER - CPF: 865.711.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA GREVE BRITO NUNES DA SILVA - CPF: 305.562.012-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANAYNA GREVE BRAGA - CPF: 023.987.971-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA DE BEM PENHORADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTANÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por reconhecimento de prescrição intercorrente, apesar da existência de imóvel penhorado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de constrição patrimonial efetivada, subsiste a prescrição intercorrente na ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do §4o-A do art. 921 do CPC.

4. A existência de imóvel penhorado afasta a inércia do exequente e demonstra o regular prosseguimento do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "A efetiva constrição patrimonial é causa de interrupção da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o-A do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação de execução no 0000443-22.2006.8.11.0013, que reconheceu a existência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

.
A pare apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
não houve desídia do exequente;
2)
há nos autos bem penhorado.

Ao final requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento da ação.

Em consulta aos autos de origem verifico que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Civil interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação de execução no 0000443-22.2006.8.11.0013, que reconheceu a existência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isso é assim porque no caso concreto há imóvel penhorado o que afasta a prescrição.

Nesse sentido dispõe o §4o-A do art. 921 do CPC:

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou
constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição
, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULAS DE CHEQUE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
CONSTRIÇÃO DE BENS EFETUADA. BLOQUEIO PARCIAL DOS VALORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. [...]. 3. A efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, nos termos do art. 921, §4-A do Código [...] 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1436297, 07014982820178070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – DEVEDORES CITADOS - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – VEÍCULOS - PENHORA REALIZADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA COOPERATIVA CREDORA PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. O deferimento de penhora interrompe o prazo prescricional. Precedentes do STJ. (N.U 0004575-76.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Portanto, no caso dos autos, não há falar em prescrição intercorrente.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025